Tribunal: TJES
Processo: 0003230-63.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003230-63.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME DOS SANTOS SILVA e outros

APELADO: 16 DELEGACIA REGIONAL DE LINHARESES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003230-63.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Cosme dos Santos Silva contra a sentença que o condenou pela prática de furto qualificado, impondo-lhe a pena de 3 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial aberto. O apelante pugna pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a modificação da fração de aumento da pena-base de 1/6 para 1/8, e a aplicação da detração penal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) definir o critério de aumento aplicado para as circunstâncias judiciais negativas, especificamente a fração de 1/6 ou 1/8; e (iii) analisar se a detração penal deve ser aplicada para fins de alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por provas orais, incluindo os depoimentos das vítimas e as confissões do réu e do corréu, que são suficientes para corroborar a prática delitiva. A realização do exame pericial pode ser dispensada quando os vestígios do crime desaparecem, sendo a prova testemunhal robusta e idônea para suprir a ausência do laudo técnico.

4. A dosimetria da pena é uma atividade discricionária do magistrado, não se limitando a fórmulas matemáticas fixas. A utilização da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A detração penal não é aplicável neste caso, uma vez que o regime inicial de cumprimento da pena já foi fixado no mais brando (aberto). O desconto do tempo de prisão cautelar não seria suficiente para a fixação de um regime menos gravoso, não havendo que se falar em alteração.

6. A condenação foi amparada por um forte conjunto probatório, incluindo provas orais coerentes e harmônicas, e a confissão dos réus.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantendo a sentença de primeiro grau na integralidade.

Tese

A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por meio de provas orais, como depoimentos de vítimas e testemunhas e a confissão do réu, quando a realização de exame pericial se torna inviável ou quando o conjunto probatório é robusto e conclusivo.

A dosimetria da pena é uma atividade discricionária do magistrado, não havendo um direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica (como 1/8) para a exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a fração de 1/6 considerada adequada e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O instituto da detração penal não é aplicável na fase de conhecimento do processo para fins de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, quando este já foi fixado no regime mais brando (aberto), cabendo ao juízo da execução penal a análise da detração.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
COSME DOS SANTOS SILVA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, incisos I e IV, duas vezes (fatos 1 e 3), e do art. 155, §4º, inciso IV, uma vez (fato 2), na forma do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime prisional aberto.

A defesa, no id. 13294694, pugna por afastar a qualificadora descrita no art. 155, § 4º, inciso I, do CP.

Pugna, ainda, por redimensionar a pena base aplicando o quantum de 1/8.

Por fim, quer seja aplicada a Detração Penal, com fundamento no artigo 387, § 2º, CPP e prequestionar os dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões, no id. 14200516, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14819975, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003230-63.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) FATO 01:

Noticia o Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 22 de março de 2020, por volta das 04h20min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial Sorveteria Doce Infância, localizado na Avenida São Mateus, Araçá, Linhares/ES, os denunciados ALEXIANO NASCIMENTO LIMA e COSME DOS SANTOS SILVA, com vontades livres e conscientes, em unidade de desígnios, numa completa divisão de tarefas, concorreram para subtraírem coisa alheia móvel, mediante arrombamento, consistente em produtos alimentícios e dinheiro em espécie, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Rosania Aparecida Barbosa Goronci.

Conforme consta nos autos, os denunciados arrombaram a porta de vidro do estabelecimento, oportunidade em que furtaram dinheiro em espécie que se encontrava no caixa e produtos alimentícios.

FATO 02:

Emerge do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 22 de março de 2020, por volta das 04h00min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial Horti Frutti do Alemão, localizado em Linhares/ES, o denunciado COSME DOS SANTOS SILVA, com vontade livre e consciente, subtraiu coisa alheia móvel, com rompimento de obstáculo, consistente em produtos alimentícios, totalizando um prejuizo de aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), de propriedade da vitima Osmar Fleger.

Conforme consta nos autos, o denunciado quebrou a cerca elétrica e entrou pelo telhado do estabelecimento, oportunidade que furtou os objetos mencionados.

FATO 03:

Eclode ainda do procedimento investigatório que no dia 25 de março de 2020, por volta das 01h00min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial Horti Frutti do Alemão, localizado em Linhares/ES, os denunciados ALEXIANO NASCIMENTO LIMA e COMES DOS SANTOS SILVA, com vontades livres e conscientes, em unidade de desígnios, numa completa divisão de tarefas, com rompimento de obstáculo, concorreram para subtraírem coisa alheia móvel consistente em produtos alimentícios, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$1.000,00 (hum mil reais), de propriedade da vítima Osmar Fleger.

Consta nos autos que, utilizando-se do mesmo modus operandi (FATO 01 e FATO 02) os denunciados cortaram a cerca elétrica e pularam um muro, oportunidade que furtaram os produtos.

As vítimas dos fatos acima narrados possuem câmera de videomonitoramento nos seus respectivos estabelecimentos e, ao analisarem as imagens reconheceram os denunciados como sendo os autores dos furtos.

De posse das características dos denunciados, a vitima Osmar passou a procurá-los, tendo logrado êxito em localizá-los em um prédio abandonado nas proximidades de uma Igreja na posse de alguns objetos furtados.

Após identificarem os denunciados, as vítimas acionaram a Guarda Municipal de Linhares que prenderam os algozes os denunciados em flagrante delito e encaminharam-nos para a Delegacia Regional de Linhares a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim Unificado (fls. 03/06); Notas de Culpa (fls.29 e 41); Relatório Final (fl.56), bem como dos depoimentos e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

(...).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, incisos I e IV, duas vezes (fatos 1 e 3), e do art. 155, §4º, inciso IV, uma vez (fato 2), na forma do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime prisional aberto.

A defesa, no id. 13294694, pugna por afastar a qualificadora descrita no art. 155, § 4º, inciso I, do CP.

Pugna, ainda, por redimensionar a pena base aplicando o quantum de 1/8.

Por fim, quer seja aplicada a Detração Penal, com fundamento no artigo 387, § 2º, CPP e prequestionar os dispositivos legais mencionados.

Da Qualificadora do Rompimento de Obstáculo (Art. 155, § 4º, I, do CP)

A defesa argumenta que a qualificadora do rompimento de obstáculo não pode ser aplicada por falta de um exame pericial direto.

A jurisprudência, no entanto, é pacífica no sentido de que, em casos excepcionais, a qualificadora pode ser comprovada por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como a confissão do réu, especialmente quando o exame pericial é inviável por terem desaparecido os vestígios do crime.

No presente caso, o conjunto probatório é robusto e conclusivo quanto ao rompimento do obstáculo.

A vítima Osmar Fleger afirmou que os criminosos entraram em seu estabelecimento, quebrando a cerca elétrica e entrando pelo telhado ou quebrando uma parede baixa.

A vítima Rosania Aparecida Goronci, por sua vez, relatou que a porta de vidro de sua sorveteria foi arrombada.

O próprio réu Cosme dos Santos Silva, em seu interrogatório em juízo, confessou ter quebrado a porta de vidro da sorveteria e a cerca elétrica para entrar no hortifrúti.

O corréu Alexciano Nascimento Lima também confessou o arrombamento da porta de vidro e o corte da cerca elétrica.

Os depoimentos das vítimas e dos guardas municipais, juntamente com a confissão do réu, são suficientes para comprovar a qualificadora do rompimento do obstáculo, mesmo sem o laudo pericial.

Portanto, a tese de afastamento da qualificadora não merece provimento.

Do Redimensionamento da Pena-Base

A defesa pede que a pena-base seja redimensionada com a aplicação da fração de 1/8, e não a de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a dosimetria da pena é uma atividade discricionária do magistrado, que deve ser feita de forma motivada e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora a fração de 1/6 seja o patamar adotado como regra, não há um direito subjetivo do réu a um aumento fixo.

A decisão do juiz de primeiro grau de usar a fração de 1/6 está alinhada com a jurisprudência do STJ. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos antecedentes e nas circunstâncias do crime, incluindo o repouso noturno, o que demonstra que a pena foi fixada de maneira proporcional à conduta do réu.

A pena-base para Cosme dos Santos Silva foi fixada em 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e 14 dias-multa para os Fatos 1 e 3, e em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa para o Fato 2. A pena final foi de 3 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a majorante da continuidade delitiva, fixando-se a pena definitiva em 3 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão. A decisão da magistrada, portanto, está em consonância com a jurisprudência e a lei, não havendo motivo para a alteração da fração aplicada.

Da Detração Penal

A defesa requer a aplicação da detração penal, para possível alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que a detração do tempo de prisão provisória deve ser considerada para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Entretanto, no caso em questão, o regime inicial de cumprimento da pena já foi fixado no mais brando, o regime aberto.

Conforme entendimento do Ministério Público, a aplicação da detração não alteraria o regime inicial, tornando o pleito irrelevante na fase de conhecimento do processo, visto que a competência para tal análise seria do juízo da execução penal.

Por conseguinte, a tese de aplicação da detração penal, neste momento processual, é descabida, pois não teria o condão de abrandar o regime prisional já imposto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, VOTO no sentido de CONHECER do recurso, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)